Tribunal: TJSP
Processo: 2223655-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Telefonia celular. Decisão que reconheceu a satisfação da obrigação pela TIM e julgou extinto o cumprimento de sentença, negando o pedido de limitação de território requerido pela agravante TIM. Inconformismo. Alegação de que não foi conferida eficácia nacional às obrigações neles fixadas. Pedido de afastamento da abrangência nacional. Impossibilidade.

Ementa:
Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Telefonia celular. Decisão que reconheceu a satisfação da obrigação pela TIM e julgou extinto o cumprimento de sentença, negando o pedido de limitação de território requerido pela agravante TIM. Inconformismo. Alegação de que não foi conferida eficácia nacional às obrigações neles fixadas. Pedido de afastamento da abrangência nacional. Impossibilidade. Questão de interesse individual homogêneo que tem abrangência erga omnes. Inteligência do art. 81, § único III do CDC. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.